Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-09.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706783-09.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por TWA AGRONEGOCIOS &amp; SERVICOS DE APOIO A AGRICULTURA LTDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em mandado de segurança cível, em face de ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. Conforme se verifica no despacho de ID. Num. 32850484, a presente relatoria determinou o pagamento recursal em dobro, no prazo de cinco dias, ante a ausência do comprovante do preparo. Porém, transcorreu in albis o prazo para que a parte recorrente realizasse o preparo, conforme certidão de ID. 33298317. Somente em data posterior foi que o apelante apresentou comprovante de pagamento (IDs. 33316556 e 33316558), ou seja, intempestivamente. É o breve relato. DECIDO. Conforme preconiza o art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Tendo em vista a ausência do referido comprovante, o apelante foi intimado a efetuar o pagamento em dobro. Todavia, conforme certificado nos autos, o recorrente não providenciou, dentro do prazo, a satisfação do preparo, circunstância a qual implica em sua deserção (ID Num. 33298317). Nesse sentido, seguem os julgados abaixo: "Ao recurso adesivo aplicam-se os mesmos requisitos de admissibilidade impostos ao recurso principal. Deixando a recorrente de comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso ou de realizar seu recolhimento em dobro, no prazo assinalado pelo § 2o do art. 1.007 do CPC, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso adesivo.” Acórdão 1388687, 07027081820218070020, Relator: CRUZ MACEDO, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 10/12/2021. "É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo (CPC/2015, art. 1.007, § 7o), ou efetuar o pagamento em dobro (§ 4o do mesmo artigo), a parte não o faz devida e oportunamente." AgInt no AREsp 1932601/RJ. Assim, tendo em vista que o recolhimento tempestivo de preparo impõe-se como um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o qual não se mostra presente, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, caracterizada a deserção, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 10 de março de 2022 17:02:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora